Tribunal: TJPA
Processo: 0007878-28.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007878-28.2019.8.14.0039

APELANTE: MARITA BATISTA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO APENAS DA DEMANDANTE. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DEMONSTRADA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SEGURANÇA QUE SE ESPERA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVIDA REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. recurso conhecido e

PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARITA BATISTA SANTOS
em face de sentença proferida pelo juízo de Paragominas, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, cumulada com restituição material e compensação moral (proc. Nº 0007878-28.2019.814.0039), proposta contra
BANCO BRADESCO S/A
.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

40. ANTE O EXPOSTO, tudo o mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos insertos na inicial para fins de: a) DECLARAR a inexistência da contratação de empréstimo consignado com referência a Reserva de Margem de Crédito (RMC), através de cartão de crédito, determinando a suspensão dos descontos de RMC do benefício do autor junto ao INSS, referente ao contrato de nº 20180306793103067000; b) CONDENAR o requerido na devolução simples dos valores descontados a título de Reserva de Margem de Crédito (RMC), devendo tais valores sofrerem correção monetária pela média do INPC desde a data dos descontos, e, visando evitar o enriquecimento ilícito, determino a compensação destes valores com as importâncias que a parte autora recebeu em sua conta corrente, também acrescido de correção monetária pela média do INPC. c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo no montante de R$ 3.000,00 (três mil) reais, que deverá ser corrigido pela média entre o INPC, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados do arbitramento.

41. Faz-se imprescindível, com vistas a assegurar o regular andamento do feito, bem como para que ele se paute pela lealdade e boa-fé, uma análise atenta do(a) magistrado(a) em relação a este tipo de demanda, pelo que se determina intimação pessoal à autora quanto ao conteúdo desta sentença.

42. Sucumbente, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido.

43. Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA, sem tramitar para o Gabinete.

44. Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.”

Inconformada,
apenas
a parte autora interpôs a presente apelação. Em suas razões, busca a condenação da instituição financeira à restituição em dobro os valores descontados no seu benefício previdenciário, e a majoração dos danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, deixando de condenar o Banco na restituição dos valores descontados de forma dobrada e a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Sem maiores digressões, com razão a Apelante, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, permitindo a efetivação de empréstimos consignados mediante fraude na remuneração da demandante, devendo ser mantido reformado o entendimento fixado na sentença.

No tocante aos danos morais, a indenização deve ser fixada de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$3.000,000 (três mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar a restituição dos valores descontados de forma dobrada, mantendo a sentença guerreada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2024